Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017171-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVO DE LIMA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Família da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos n.° 1030095-89.2021.8.11.0041 movida por CLÁUDIA AVELINO NOIA, arbitrou alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo em favor de casal, A.L.N.D.L.
Inconformado, o Agravante argumenta que faz jus à redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente, pois o Juízo a quo não observou o binômio necessidade/possibilidade.
Assevera que não tem condições financeiras de arcar com os alimentos no valor fixado; afirma que a decisão, tal como prolatada, acarretar-lhe-á graves prejuízos à sua subsistência
Segue argumentando que não tem emprego formal ou informal e está recebendo auxílio emergencial do Governo Federal, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ver reduzido o quantum dos alimentos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Como é cediço, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O quantum a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assim, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Na hipótese, nesta quadra de cognição incompleta, não vislumbro com a clareza necessária a perfeita confluência dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Em que pese ao Recorrente afirmar que não dispõe de condições financeiras para arcar com a obrigação alimentícia que lhe foi imposta, não há nos autos prova suficiente para comprovar o alegado.
Não basta, pois, a mera juntada de comprovante do recebimento de auxílio do Governo Federal, porque há fortes indícios de pessoas recebendo referido benefício de maneira irregular. A despeito disso, para que a obrigação alimentícia previamente fixada em Juízo seja modificada, é necessário que o(a) alimentante comprove efetivamente que sua renda não condiz com o valor da verba alimentar provisória (art. 1.699 do Código Civil).
Quanto à alegação de que está impossibilitado de trabalhar, tal arguição é frágil, pois os exames médicos juntados pelo Recorrente datam de 2020 e não há nenhum exame realizado no corrente ano.
Portanto, inobstante a documentação colacionada pelo Agravante, não há como concluir, com a segurança necessária, que não tem condições financeiras para arcar com a obrigação alimentícia.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, dê-se vista ao Parquet.
Comunique-se à Juíza da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora